Tribunal: TJDFT
Processo: 0752562-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reconhecer a insalubridade em grau máximo para os servidores que estão em contato com pacientes infectados pela COVID-19, bem como para implementar o adicional de forma imediata nos contracheques dos servidores nos seguintes termos: “Indefiro a tutela de urgência requerida por haver expressa vedação legal (art. 1o e 2o-B da Lei 9.494/1997 c/cart. 1o, §3o, da Lei 8.437/92 c/c art. 7o, §2o, da Lei 12.016/09). Aguarde-se o julgamento o AGI 0720595-12.2020.8.07.0000. Após, anote-se conclusão para sentença. I.” O Agravante invoca o § 1o do art. 8o da Lei 6.589/2020, que prevê expressamente que “Durante o período de emergência da saúde pública, a exposição do trabalhador da saúde que tem contato direto com possíveis infectados é considerada o grau máximo de insalubridade, razão pela qual busca a implementação do o pagamento do adicional de insalubridade consoante os graus aferidos na atividade dos servidores sindicalizados. Sustenta que o caso dos autos não atrai a vedação legal a que alude a Decisão agravada, porquanto não se pleiteia “a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.”, não havendo óbice à concessão da tutela de urgência requerida. Afirma que além de não haver vedação legal, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que é possível antecipação de tutela contra a Fazenda Pública para pagamento imediato de gratificação a servidor que já recebia tal rubrica, sendo que para os servidores que já trabalham em condições insalubres e já recebem o adicional de insalubridade, o percentual seria apenas majorado para o grau máximo em razão da exposição à COVID-19, hipótese não impeditiva da concessão do benefício nos termos da jurisprudência aplicada. Acrescenta que não se trata de medida irreversível, salienta que o perigo de dano encontra salvaguarda na exposição habitual dos servidores ao novo coronavírus e pugna pela antecipação da tutela recursal nos termos do pedido. Preparo regular.. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da Decisão. No caso, pelo menos a um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, porquanto não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. Com bem salientado pelo Juízo de origem, a Lei no 9.494/97 veda a concessão, em sede liminar, de concessão de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza em face da Fazenda Pública. Embora o Agravante afirme que a hipótese legal não condiz com os fatos dos autos, necessário ressaltar que se o pedido antecipatório busca o pagamento do adicional reclamado, de onde resulta que a procedência desse pedido importaria, necessariamente, aumento de despesa em relação ao Estado, pois, por meio de uma determinação judicial, estar-se-ia submetendo o ente público à realização de gastos orçamentários. Vale ainda acrescer que o Art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92 assinala não ser cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, que é exatamente a hipótese dos autos. Ou seja, não se pode admitir, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, efeitos patrimoniais que exaurem a própria tutela buscada. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA COM CARÁTER SATISFATIVO EM FACE DA DA FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. VEDAÇÃO. LEIS 8.437/1992 E 9.494/1997. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante. 2. Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, como é o caso em que se pede reajuste de contrato administrativo de forma antQuando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, como é o caso em que se pede reajuste de contrato administrativo de forma antecipada, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92 - aplicável às tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública por força do art. 1o da Lei 9.494/1997 -, dispõe que não cabe medida limitar, contra atos do Poder Público, "que esgote , no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 3. Diante de expressa vedação legal que desautoriza a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, que tenha por objeto o pagamento de qualquer natureza, o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07106812620178070000 – Ac. 1053475 - 7a Turma Cível – Rela GISLENE PINHEIRO - DJE : 20/10/2017) Sendo assim, considerando que o pedido formulado não se coaduna com o caráter transitório e precário da tutela de urgência, além de esgotar o objeto da ação, a Decisão agravada merece ser mantida tal como proferida, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. INDEFIRO, POIS, O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de dezembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator .